Tribunal: TJES
Processo: 0000216-91.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-91.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO SCHAEFER

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-91.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO SCHAEFER
Advogados do(a) APELADO: ROMARIO ORTELAN NOGUEIRA - ES13868, TADEU FRAGA DE ANDRADE - ES12763-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – RECURSO PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000216-91.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO SCHAEFER
Advogados do(a) APELADO: ROMARIO ORTELAN NOGUEIRA - ES13868, TADEU FRAGA DE ANDRADE - ES12763-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 15/12/2011, na localidade de Ribeirão Capixaba, Pedra Azul, Domingos Martins/ES, o denunciado, de livre e consciente vontade, prevalecendo de relações domésticas e por vingança, fazendo uso de armas brancas, tipo escavadeira e enxadão, desferiu vários golpes no corpo da vítima Joelma Klippel, sua companheira, causando-lhe diversas lesões, que felizmente, não foram eficientes para a causa da morte da vítima, por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da imediata intervenção da filha do casal Josiane Klippel.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença desclassificado o delito praticado pelo apelante, de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, suscitado pela ausência de
animus necandi
, com consequente desclassificação para o delito de lesões corporais.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu pela materialidade e autoria dos golpes perpetrados, todavia constatou que o acusado não deu início à execução do crime de homicídio, na qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente (quesitos 01, 02 e 03, respectivamente).

Contudo, verifico que, além de já estar cabalmente provada nos autos, a materialidade e autoria dos golpes proferidos, verifica-se também estar presente a autoria quanto à tentativa por parte do acusado no que diz respeito ao crime de homicídio, tendo em vista o depoimento prestado pelas testemunhas que presenciaram os fatos, senão vejamos:

“(...) QUE. durante a discussão entre o autor e a vitima o autor acusava a vitima de traição, e durante a discussão foi ficando nervoso e foi chamando a vitima para perto de algumas ferramentas; QUE em certo momento a declarante ouviu sua mãe gritar pedindo por socorro e quando a mesma chegou no local onde sua mãe estava viu que ela estava caída no chão; QUE a declarante ao chegar próximo de sua mãe ainda viu seu pai lhe bater mais algumas vezes com um cabo de enxada; QUE o pai da declarante em certo momento parou de bater na vítima e se dirigiu ate a casa de sua mãe de nome MARIA DE LOURDES; QUE a declarante aproveitando que seu pai havia saldo de perto de sua mãe, jogou as ferramentas no mato e levantou sua mãe e levou a mesma para a estrada, tentando arrumar alguém para levá-la a um hospital; QUE quando estava com sua mãe na estrada, seu pai voltou da casa de sua avó pegou um enxadão que estava no paiol e t0esferiu mais duas pauladas na cabeça de sua mãe; QUE a declarante tento defender sua mãe, mas por ser mais fraca que seu pai não conseguiu defende-la; QUE a declarante levou uma pancada de enxadão no braço esquerdo desferido por seu pai; QUE a mãe da declarante foi levada para o hospital pelo ADEILDO dono da venda daquela localidade (...)” (Depoimento da testemunha Josiane Klipel Schafer, filha do casal, às fls. 17/18)

“(...) QUE o FRANCISCO chegou em casa e começou a discutir com a JOELMA, dizendo que a mesma estava lhe traindo; QUE a declarante estava no quarto quando ouviu toda a discussão entre o casal; QUE a declarante ouviu quando a JOELMA começou a gritar por socorro e ouviu barulho alto de pancada; QUE nesse momento a JOSIANE correu para ver o que estava acontecendo e a declarante ficou no quarto com medo; QUE a declarante ouvia a JOELMA e a JOSIANE gritando para que o FRANCISCO parasse de bater na JOELMA e também pedindo socorro, mas com medo a declarante ficou no quarto; QUE logo em seguida o FRANCISCO parou de bater na vitima e foi para a casa de sua mãe que fica próximo de sua casa, momento em que a JOSIANE jogou todas as ferramentas no mato e ajudou sua mãe a levantar e levou a mesma para a estrada; QUE quando a JOSIANE estava na estrada tentando ajudar sua mãe, a declarante se juntou as duas e novamente o FRANCISCO voltou e agrediu mais uma vez a JOELMA com duas ou mais pancadas na cabeça com um cabo de enxadão; QUE após as agressões o FRANCISCO fugiu para o meio do mato; QUE durante os cinco meses em que mora cm sua irmã já presenciou varias vezes sua irmã discutir com o FRANCISCO (...)” (Depoimento da testemunha Auriele Shafer Pinheiro, irmã da vítima, às fls. 19/20)

“(...) QUE: a declarante informa que vive maritalmente com o FRANCISCO a mais ou menos 14 anos; QUE da união nasceram 3 filhas; QUE o autor sempre foi agressivo com a declarante, mas em virtude dos filhos a mesma não registrava ocorrência; QUE no dia dos fatos por volta das 14:30 horas a declarante foi dar urna volta próximo a sua casa retornando pouco tempo depois; QUE chegou em casa e ficou sabendo por sua filha de nome JOSIANE que o FRANCISCO havia chegado em casa e por não encontrá-la saiu atrás da mesma; QUE a declarante foi lavar roupa e logo em seguida o FRANCISCO chegou e já foi lhe agredindo com socos e também usou uma cavadeira para lhe acertar a cabeça; QUE o FRANCISCO bateu muito na declarante; QUE após o primeiro golpe a declarante desmaiou e não se lembra de mais nada; QUE a declarante se lembra vagamente que sua filha lhe vou para a estrada e quando estava andando a procura de ajuda o FRANCISCO retornou e lhe desferiu mais alguns golpes; QUE a declarante foi levada para o hospital de Venda Nova do Imigrante posteriormente levada para o hospital São Lucas; (...)” (Depoimento da vítima, Joelma Klipel, à fl. 32)

Importante reforçar que o depoimento das testemunhas, Josiane e Auriele, assim como da própria vítima Joelma, foram confirmados em juízo, todas de forma harmônica, coerente e convicta, de que o réu era extremamente violento, ciumento, e que por meio de diversos golpes na cabeça da vítima, tentou mata-la, só não logrando êxito na consumação, devido ao fato de que a filha do casal, Josiane, veio a defender sua mãe, e que logo após, chegou Adeildo, primo de Joelma, para levá-la de imediato ao hospital (fls. 150/152).

Cumpre ressaltar mais uma vez o depoimento prestado em juízo pela vítima, na qual informa ter sido agredida, por motivo de ciúmes, no rosto, na cabeça, no braço, que ficou bastante ensanguentada e que ainda desmaiou durante as agressões, tendo em vista que foram diversas. Outrossim, relata que ficou quase um mês internada, teve o maxilar deslocado, que atualmente não tem forças no braço atingido, e que acredita que a intenção de Francisco era de matá-la, só não continuando as agressões porque Adeilton chegou para socorrê-la (fls. 150/152).

No mesmo sentido, complemento com demais detalhes dos depoimentos prestados por Josiane e Auriele, também em juízo, na qual afirmam ter visto o apelado brigando e agredindo, por diversas vezes, a vítima, que o mesmo era doentio, controlador, e que no dia dos fatos, confirmaram que Francisco atingiu-a na cabeça por várias vezes, assim como evidenciaram a vontade do réu, de matar a vítima (fls. 150/152).

Como mais uma forma de corroborar todos os depoimentos trazidos acima, enuncio o laudo de exame de lesões corporais realizado após as agressões, na qual confirma a vultosa ofensa à integridade corporal e a saúde da vítima, na intenção de matá-la, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, assim como resultou a Joelma, perigo de vida, senão, vejamos (fl. 28):

"(...) Paciente apresenta no momento do exame - 2 cicatrizes de 6,0 cm cada paralelos entre Si na região occipital, cicatriz 6,0 cm região facial esquerda, cicatriz de 4,0 com região mentoniana, 2 cicatrizes cirúrgica medindo +- 20 cm cada no antebraço direito, redução cirúrgica pós Fratura de Radio e ulna direita. Aos quesitos: 1) Sim 2) Instrumento corto-contuso, 3) Não, 4) Sim, 5) Sim, 6° e 70 Depende de exame complementar após 90 dias. (...)" (Laudo de Exame de Lesões Corporais, à fl. 28)

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JÚRI PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7, STJ. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - No presente caso, a Corte de origem, soberana na análise da prova, concluiu que o insurgente não teria agido em legítima defesa e que o veredicto absolutório seria manifestamente contrário à prova dos autos. Logo, entender de forma contrária, reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n.º 7 desta Corte.

III - "Nos termos da jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.159.030/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.